Tribunal: TJSP
Processo: 2251771-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher pedido dos agravantes de majoração da penhora sobre o faturamento da agravada Vapi para 30%, bem como, que a base de cálculo abrangesse os rendimentos brutos e não o líquido – Procedência parcial do inconformismo – Pretensão de majoração do percentual sobre o faturamento de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher pedido dos agravantes de majoração da penhora sobre o faturamento da agravada Vapi para 30%, bem como, que a base de cálculo abrangesse os rendimentos brutos e não o líquido – Procedência parcial do inconformismo – Pretensão de majoração do percentual sobre o faturamento de 15% para 30% - Inadmissibilidade – Constrição que, nos moldes postulados inviabiliza a atividade empresaria da executada - Preocupante situação emergencial COVID-19 – Majoração que poderá comprometer a atividade empresarial da agravada - Percentual de 15% que não comporta, por ora, elevação, pois não há informações concretas acerca do faturamento da empresa agravada, sem prejuízo de ulterior revisão pelo juízo 'a quo' – Manutenção da decisão hostilizada, nesse sentido.
Constrição sobre o faturamento bruto da agravada Vapi que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente, diante da ausência de efetividade da penhora sobre o faturamento na ordem de 15% dos rendimentos líquidos da executada, conforme noticiado pelo exequente – Consonância com o decidido por esta Turma Julgadora, por ocasião do julgamento do AI no 2273224-26.2018.8.26.0000 - Execução no interesse do credor – Hipótese de reforma, nessa parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
Registro: 2020.0001047703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251771-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO e MAÍSE DO AMARAL, são
agravados LUIS FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI, VAPI SÃO PAULO
LTDA EPP e BRENNO SILVA FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
VOTO No: 32393
AGRV. No: 2251771-04.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTES. : ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO E MAISE DO
AMARAL
AGDOS. : VAPI SÃO PAULO LTDA EPP, LUIS FERNANDO DE
ANDRADE SCHIERI E BRENNO SILVA FLORIANO.
Agravo de Instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que deixou
de acolher pedido dos agravantes de majoração da penhora
sobre o faturamento da agravada Vapi para 30%, bem como,
que a base de cálculo abrangesse os rendimentos brutos e
não o líquido Procedência parcial do inconformismo
Pretensão de majoração do percentual sobre o faturamento
de 15% para 30% - Inadmissibilidade Constrição que, nos
moldes postulados inviabiliza a atividade empresaria da
executada - Preocupante situação emergencial COVID-19
Majoração que poderá comprometer a atividade empresarial
da agravada - Percentual de 15% que não comporta, por ora,
elevação, pois não há informações concretas acerca do
faturamento da empresa agravada, sem prejuízo de ulterior
revisão pelo juízo 'a quo'
Manutenção da decisão
hostilizada, nesse sentido.
Constrição sobre o faturamento bruto da agravada Vapi que
se impõe necessária para a satisfação do crédito do
exequente, diante da ausência de efetividade da penhora
sobre o faturamento na ordem de 15% dos rendimentos
líquidos da executada, conforme noticiado pelo exequente
Consonância com o decidido por esta Turma Julgadora, por
ocasião do julgamento do AI no 2273224-26.2018.8.26.0000
- Execução no interesse do credor Hipótese de reforma,
nessa parte Recurso parcialmente provido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls.
43/48, que em ação de execução de título extrajudicial,
rejeitou
pedido
dos
agravantes
para
majoração
do
percentual sobre o faturamento da empresa agravada para
30%, bem como, a substituição da base de cálculo para que
sua fixação incida sobre seus rendimentos brutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
Sustentam os recorrentes que em 30 de
julho de 2014, o agravante José Ferreira realizou
empréstimo no valor de R$ 1 milhão de reais aos agravados
Vapi São Paulo Ltda., Luiz Fernando de Andrade Sichieri e
Brenno Silva Floriano, para que eles montassem um
restaurante que giraria sob o nome VAPIANO. Não havendo
pagamento do empréstimo realizado, o agravante ingressou
com a presente Ação de Execução. Os dois embargos à
execução ajuizados - que são idênticos
não tiveram
efeito suspensivo concedido, sendo que aqueles opostos
pelos executados Vapi São Paulo Ltda e Brenno já foram
julgados improcedentes, ante a fragilidade dos argumentos
de defesa. Foram empregadas diversas diligências para
satisfação do crédito, entretanto, houve tão somente a
penhora da quantia ínfima de R$ 22.654,22, totalmente
incompatível
com
a
pujança
da
empresa
executada
(VAPIANO), um restaurante luxuoso no prestigiado bairro
do Itaim Bibi. Diante de diversas tentativas frustradas
de garantia integral do crédito exequendo, o agravante
pleiteou a penhora do faturamento da agravada, no
equivalente à 30% dos rendimentos líquidos, pelo que tal
medida fora deferida pelo Juízo Singular (fls. 351/352),
em novembro de 2018, há dois anos (fls. 03).
Afirma que após interposição de agravo de
instrumento
pela
agravada
(proc.
no.
2273224-26.2018.8.26.0000), este E. Tribunal de Justiça
determinou que a penhora sobre o faturamento fosse
limitada à 15% dos rendimentos líquidos (fls. 438/450).
Ato contínuo, após distribuída carta precatória para
Comarca de São Paulo, a fim de que fosse efetivada a
penhora, é certo que a medida está rendendo a constrição
de
cerca
de
R$
3.045,12
(fls.
567/581)
mensal,
demonstrando-se um valor ínfimo em comparação ao débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
Nesse contexto, apresentou nos autos pedido de majoração
da penhora sobre o faturamento da agravada, para que
abrangesse 30% de seu rendimento bruto, o que fora
indeferido, decisão que ora se recorre (fls. 04/05).
Alega que este Tribunal, há dois anos deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
agravados contra decisão que deferiu a penhora de seu
faturamento, reduzindo para 15% de seu faturamento
líquido, tendo ressalvado que: “eventual dificuldade na
obtenção de valores em virtude de suposta inexistência de
faturamento líquido permitirá que a magistrada, por
decisão fundamentada, substitua o faturamento líquido
pelo bruto” (cf. acórdão de fls. 438/450) (fls. 05).
Há dois anos, portanto, o exequente visa
implementar a penhora de faturamento em questão, para uma
dívida que já atinge 3 milhões de reais. Entretanto,
retira-se da carta precatória enviada à Comarca de São
Paulo/SP que a penhora havida sobre o faturamento líquido
da empresa executada, está gerando apenas a quantia
mensal de cerca de R$ 3.045,12 (fls. 567/581), isso tudo
enquanto seus sócios, ora executados, desfrutam de
luxuoso estilo de vida, cabalmente demonstrado nas fotos
de fls. 541/545. Posto isso, ante ao valor ínfimo da
penhora, é de rigor que haja o seu reforço a fim de que o
débito seja efetivamente garantido (fls. 05/06).
Insistem os recorrente que a determinação
de que a penhora incida apenas sobre o faturamento
líquido
dá
margem
para
inúmeras
manipulações
e
distorções, já que, propositalmente, a executada poderá
inflar seus débitos de modo a diminuir seus lucros, o que
é de difícil comprovação e repreensão. Assim, alterado
totalmente o panorama da decisão inicial de penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
o faturamento, de rigor que, de imediato - e sob pena de
evidente prejuízo à tutela jurisdicional satisfativa aqui
pleiteada e de total vacuidade da medida constritiva -
que se defira a penhora sobre 30% do faturamento bruto da
agravada Vapi São Paulo (fls. 06).
Para se evitar manobras para dificultar a
implementação da medida (manobras, que, inclusive, foram
antevistas pelo v. acórdão) e conferir-lhe efetividade
para a satisfação do vultoso crédito exequendo, de rigor
que se defira que o percentual recaia sobre o faturamento
bruto, oficiando-se a carta precatória já distribuída
para essa finalidade (Pr. 1048475-77.2018.8.26.0021 -
fls. 451/452) (grifo no original) (fls. 06).
Ressaltam os agravante que o restaurante
em questão é frequentado por figuras famosas como Bruna
Marquezine, Sasha Meneghel e outros (doc. 01) e não sofre
os efeitos da pandemia, sobretudo porque o serviço de
delivery é responsável pela maior parte do faturamento da
empresa e teve um significativo aumento de demanda nesse
período. Basta entrar nas redes sociais da empresa
executada para notar que ela está mantendo seu
funcionamento para venda de comida e bebidas (fls.
762/771). Não só isso, mas também em consulta à
plataforma 'ifood' (fls. 772/775), amplamente conhecida
pelo serviço de 'delivery', há de se concluir que a Vapi
São Paulo está operando normalmente, no que tange às
vendas de bebidas e comidas para entrega. A acrescer, no
dia 09 de junho deste ano, fora publicado no site de
notícias G1 que a Prefeitura de São Paulo autorizando a
reabertura do comércio de rua a partir desta quarta-feira
(dia 10), pelo que foi possível à agravada a retomada de
seu regular funcionamento (fls. 06/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
Destacam,
ainda,
que
os
executados
deixaram de apresentar outro meio menos oneroso que
pudesse os agravantes satisfazer seu crédito (fls. 07).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, de modo a determinar que a penhora sobre o
faturamento da agravada seja o equivalente à 30% de seu
faturamento bruto (fls. 08).
Recurso formalmente em orde, processado
sem o postulado efeito ativo, sobrevindo resposta às fls.
127/141.
É o relatório do necessário.
2 Transcreve-se abaixo trecho da decisão
hostilizada, na parte que interessa:
“Vistos.
(...).
No mais, foi deferida nos autos a
penhora de 15% do faturamento líquido da referida
pessoa jurídica e reformada a decisão de piso para
afastar a nomeação de administradora indicada pela
parte
exequente,
e
impor
a
nomeação
de
administrador judicial.
Ora, bem se vê, pois, que não houve
implementação da penhora em apreço, não havendo que
se cogitar, ao menos por agora, em decorrência
disso, de reforço da penhora para sua majoração
para 30% e fixação sobre rendimentos brutos.
Se é certo que a pandemia atingiu a
economia do Brasil, não é menos certo que tal se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
deu em níveis e com consequências diversas conforme
a atividade desenvolvida e o local em que prestada,
valendo mencionar que se houve decréscimo no lucro
das
atividades
desenvolvidas
diretamente
ao
consumidor no interior de bares e restaurantes, é
certo que ele cresceu no comércio desses mesmos
produtos por meio de entrega aos consumidores em
seus postos de trabalho e residência.
Logo, o impacto é de ser sempre
demonstrado, caso a caso, não se mostrando a
pandemia de COVID 19 como panaceia ou escusa geral
e abstrata para descumprimento ou revisão de
obrigações, valendo mencionar que há nos autos
demonstração
de
que
a
executada
continua
em
atividade, porém por meio de entrega a consumidores
(fls. 762/775).
Por isso, não havendo nos autos
notícia de que houve concessão de efeito suspensivo
ao recurso especial interposto a partir da referida
decisão do tribunal, não há que se diminuir (fls.
718/723) ou aumentar a penhora em apreço (fls.
694/695 e 757/761), apenas de se buscar sua
efetivação
com
a
nomeação
de
administrador
judicial.
Nomeio, pois, administrador judicial
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO observado o quanto já
decidido às fls. 351/352 e 455, devendo a serventia
intimá-lo para dar início ao trabalho.
(...).
Int.” (fls. 43/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
Pois bem. Não obstante o inconformismo
dos agravantes, efetivamente, a penhora sobre parte do
faturamento da agravada Vapi, afigura-se ter sido bem
dosada.
Com efeito, não se olvida que o
processo executivo se realiza no interesse do credor, nos
termos do artigo 797 do Código de Processo Civil,
contudo, é de suma importância que, na medida do
possível, a execução não inviabilize a continuidade da
atividade empresária da devedora.
Desse modo, há que se encontrar a
justa medida entre a obrigação de satisfazer o direito do
credor e a necessidade de se preservar a empresa, de modo
a não colocar em risco a manutenção de sua atividade
empresária, que deve ser mantida, tendo em vista a sua
função econômica e social.
Desta
forma,
no
que
concerne
ao
percentual do faturamento que será constrito, por ora,
não se vislumbram razões suficientes para sua majoração,
mormente porque ainda não há informações acerca do
faturamento da empresa e, a preocupante situação da
pandemia (COVID-19) no interior paulista, de público
conhecimento, justifica a manutenção da penhora do
faturamento na proporção de 15%.
De se anotar a possibilidade de rever-
se, em momento oportuno, o aumento da penhora do
faturamento, se demonstrada comportar majoração, sem
comprometer as atividades essenciais da agravada Vapi São
Paulo Ltda. EPP.
Prudente,
pois,
a
manutenção
do
percentual da penhora em 15%, repita-se, sem prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
ulterior revisão pelo juízo 'a quo', se a majoração
revelar-se efetivamente compatível com a preservação da
atividade empresarial da agravada.
Impõe-se,
pois,
a
manutenção
do
percentual já fixado de 15% sobre o faturamento da
executada.
No que concerne à base de cálculo, a
decisão agravada comporta reparo
Isto porque, diante da ausência de
efetividade da penhora sobre o faturamento na ordem de
15% dos rendimentos líquidos da executada VAPI SÃO PAULO
LTDA, que, conforme noticiado pelo exequente (fls. 554,
695 e 760), estaria resultando em valores ínfimos
(aproximadamente R$ 3.000,00 mensais) em comparação com o
total do débito (equivalente a R$ 3 milhões de reais) e
em consonância com o decidido por esta Turma julgadora,
por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2273224-26.2018.8.26.0000
(fls.
438/450,
autos
originários), tendo constado que “eventual dificuldade na
obtenção de valores em virtude de suposta inexistência de
faturamento líquido permitirá que a magistrada, por
decisão fundamentada, substitua o faturamento líquido
pelo bruto, com a finalidade de viabilizar a penhora”,
prudente o aditamento da carta precatória para que a
penhora recaia sobre 15% do faturamento bruto da empresa,
para se evitar atraso maior à satisfação do crédito
exequendo.
Desse
modo,
repita-se,
necessário
alterar a base de cálculo da penhora para que recaia
sobre o faturamento bruto da agravada Vapi, e não somente
sobre o líquido, conforme vem sendo praticado. Medida que
não demonstra causar o comprometimento da manutenção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2251771-04.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 32393
atividades da agravada e, por outro lado, se revela
necessária ao andamento da execução e à satisfação do
crédito dos agravantes.
Pois, se, por um lado, vigora o
princípio da menor onerosidade ao executado, pelo qual a
execução deve prosseguir pelo meio menos gravoso ao
devedor (artigo 805, do PC), por outro lado deve ser
atendido também o princípio da máxima efetividade da
execução, que visa à satisfação do crédito do exequente.
Neste contexto, afigura-se pertinente
a manutenção da penhora de 15% sobre o faturamento da
empresa agravada, alterando-se, somente, sua base de
cálculo, para que incida sobre seu faturamento bruto e
não sobre o líquido, de modo a assegurar a rápida e
integral
satisfação
do
crédito, evitando-se
que a
execução se perpetue indefinidamente no tempo, com franco
prejuízo para o credor a favor do qual é efetivada.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator